Tribunal: STF
Processo: HC 186637
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Douglas Sarmento de Castro em favor de Geimison da Silva Rodrigues, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 574.647/RJ (evento 11). 
    O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de extorsão majorada, tipificado no art. 158, § 1º, do Código Penal. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 13).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu a liminar (evento 12). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o HC 574.647/RJ (evento 11).
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defende que o regime semiaberto não é compatível com a prisão cautelar. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional mantido em sentença condenatória. Aponta falta de contemporaneidade entre os fatos imputados e a decisão que manteve a prisão do paciente. Menciona a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/CNJ. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Consoante informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Petição STF nº 49.020/2020, verifico que, no dia 09.6.2020, foi deferida liberdade provisória ao paciente (HC 0023111-13.2020.8.19.0000).
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora